Tribunal: TJDFT
Processo: 0753758-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTAS DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A determinação de bloqueio de contas de terceiros estranhos à lide executória demanda análise de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal.
3. Recurso conhecido e não provido.